Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO RECEBIMENTO DA INICIAL. PROVISIORIEDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL PARA FIXAR OS HONORÁRIOS. COMPORTAMENTO DO DEVEDOR É DETERMINANTE PARA O PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir a incidência de honorários advocatícios no patamar de 20% em ação de execução de título extrajudicial.
2. O Código de Processo Civil prevê que o juiz fixará os honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, a serem pagos pelo executado, nos exatos termos do art. 827. A regra ratifica a instrução do art. 85, §1o, do CPC, que diz serem devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.
3. A fixação de honorários no limiar do processo executivo acontece porque, se fixados ao final, haveria eternização do procedimento de cobrança, motivo pelo qual o legislador fixou um patamar mínimo somente pela instauração do procedimento executivo, que poderá ser aumentado nos termos do §2o do art. 827 (Marcato, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022).
4. É possível dizer com segurança que o legislador privilegiou a atuação judicial na fixação de honorários em sede de execução, evidenciando sua natureza provisória, a depender do andamento processual. A legislação também premia o executado que paga a obrigação (redução dos honorários pela metade), bem como pune o executado desidioso ou sucumbente (20%). Por isso, o comportamento do executado é peça chave no procedimento.
5. A cláusula contratual menciona a obrigação de resultado, que tem como objetivo a realização de um serviço para alcançar um resultado: a percepção dos aluguéis cobrados. Contudo, essa cláusula tem condição suspensiva (art. 121 a 125, CC), pois suspende os efeitos do negócio jurídico durante o tempo em que o inadimplemento não ocorreu. Assim, até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válida, a cláusula não produz as consequências jurídicas desejadas pelas partes (Acórdão 1612000, 07087772620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022).
6. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente (AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).
7. Precedentes: Acórdão 1686528, 07378590520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023; Acórdão 1800056, 07107753420188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.